Tribunal: TRF3
Processo: 0000045-83.2012.4.03.6007
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
86/283)

0000045-83.2012.4.03.6007

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 65340

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO CARACTERIZA NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A Quarta Seção desta Corte Regional, em consonância com a jurisprudência pacífica do Eg. Superior Tribunal de Justiça, entende que o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença condenatória ou do acórdão recorríveis, o que primeiro se verificar, de modo que o acórdão que apenas confirma a condenação não constitui novo marco interruptivo da prescrição.

2. Em atenção à reprimenda fixada, verifica-se que a mesma prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.

3. Na hipótese dos autos, verificou-se transcurso de prazo superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória, verificada em 27/08/2015, e a presente data.

4. Deve, portanto, ser declarada a extinção da punibilidade do crime praticado pelo embargante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

5. Efeitos do julgado estendidos a corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Embargos conhecidos e acolhidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, conhecer dos embargos de declaração interpostos para dar-lhes provimento, estendendo, de ofício, os efeitos deste julgado aos corréus, com fundamento no art. 580 do CPP, para reconhecer a extinção da punibilidade de AUGUSTINHO SIMÕES JUNIOR, LUCÉLIO ARAÚJO DA SILVA e RENATO IVO ROBERTO SIMÕES, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.